Tribunal: STF
Processo: ARE 1209249
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de divergência manejados por Alysson Vitor da Silva contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, pelo qual negado provimento a agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
    Sustenta “inconstitucional interpretação da lei federal infraconstitucional: art. 65 do CP, III, d” e da súmula nº 231 do STJ. Insiste na afronta ao art. 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.
    O acórdão ora embargado está assim ementado:
    ”DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido.”
    Opostos embargos de declaração aparelhados na existência do vício da omissão, foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC/1973 e 330 do RISTF, na medida em que não indicou nenhum acórdão que apresente tese divergente do que decidiu a Primeira Turma ao julgamento do agravo interno.
    Na hipótese, a Turma cingiu-se ao não conhecimento da irresignação, forte no entendimento de que não satisfeitos os pressupostos específicos de admissibilidade recursal exigidos pelo art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, adentrar ao mérito do recurso extraordinário.
    Uma vez limitada a decisão turmária à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, bem como ausente indicação de qualquer paradigma, de todo inviável o conhecimento da divergência.
    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1.043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator. Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS DE TRIBUNAL DIVERSO. DECISÃO EMBARGADA QUE SE LIMITOU A NÃO CONHECER DO RECURSO, DADA A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. INVIABILIDADE DESSA DISCUSSÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 776.273 AgR-EDv-ED/CE, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTÉM DECISÃO NEGANDO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 645.967 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO SEM AVANÇAR NO MÉRITO DA QUESTÃO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. BAIXA IMEDIATA AO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10). 2. Agravo regimental não provido. 3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos” (AI 681.109-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2013).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INVIABILIDADE. Agravo regimental interposto contra ato do relator no exame de agravo de instrumento não enseja a interposição de embargos de divergência, a teor do artigo 546 do Código de Processo Civil” (AI 306.474 AgR-EDv-AgR/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2011).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL INADEQUAÇÃO. Há de distinguir-se, sob o ângulo do cabimento dos embargos de divergência, situação jurídica a envolver o julgamento do próprio extraordinário daquela na qual esteja em jogo a apreciação de agravo de instrumento, isso considerado acórdão formalizado por força de agravo regimental” (AI 563.464 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2010).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO. ARTIGO 546, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Os embargos de divergência somente são cabíveis da decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir do julgamento de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 546, II, do Código de Processo Civil. II - Agravo regimental improvido” (AI 460.085 EDv-AgR/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2007).
    Ressalto que o recorrente não indica qualquer precedente de Turma ou do Plenário que afirme tese contrária à adotada no acórdão embargado.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora